Tribunal: TCU
Processo: 047.360/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pela Universidade Federal de Alagoas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pela Universidade Federal de Alagoas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Germano dos Santos (e-Pessoal 83590/2020), Benival Américo da Silva (e-Pessoal 84012/2020) e Cláudia Viana de Melo Malta (e-Pessoal 85966/2020); 9.2. remeter os autos à Sefip, para que seja iniciada à revisão de ofício dos registros tácitos consignados nos atos constantes do subitem 9.1 desta decisão; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal de Alagoas.